Tribunal: TJES
Processo: 5011107-86.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011107-86.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINO CASTAO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A modalidade de contratação de mútuo bancário, como o cartão de crédito com reserva de margem consignável, está amparada pela Lei n.º 10.820/2003. O plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, através de saque, cujo pagamento deste é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.

2. Na hipótese dos autos, muito embora o ônus da prova recaia sobre o banco recorrido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula n.º 297, do STJ), este se desincumbiu do encargo, comprovando a existência do contrato celebrado pelas partes.

3. Não é crível que o recorrente desconheça a existência da contratação, já que os descontos vêm sendo feitos em seu benefício previdenciário, há mais de 06 (seis) anos.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011107-86.2021.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NATALINO CASTÃO RODRIGUES

ADVOGADAS : KARINA FAVARO LOYOLA E

LADY LAURA AYMI SILVA

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : DÊNIO MOREIRA DE CARVALHO JÚNIOR

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, dos eventuais danos morais sofridos e a sua dimensão.

Emerge dos autos, que o Apelante ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação de cartão de crédito junto ao banco Apelado.

Segundo o Apelante, a contratação do cartão de crédito foi feita sem a sua anuência, cujo empréstimo dele decorrente passou a ser descontado por meio de parcelas mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), desde 23.01.2017, o que também vem lhe causando inúmeros dissabores.

Assevera que é idoso, com pouca instrução, e, à época, não possuía condições de reconhecer os abusos do Apelado, haja vista que, nessa modalidade de empréstimo, é comum que o beneficiário nem perceba os descontos, geralmente de pequenos valores, que incidem sobre a margem consignável.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstivesse de efetuar os descontos, e, no mérito, a procedência dos pedidos, declarando-se a inexistência do débito e a condenação desta última à restituição em dobro e ao pagamento da indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 5007769).

Em sua defesa, o banco Apelado arguiu preliminares, e, no mérito, refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (ID 5008295).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 5008317).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando se cuidar de empréstimo consignado; (ii) as faturas sequer contêm operações de compras; (iii) não há a real amortização da dívida; (iv) é abusiva a contratação, gerando uma obrigação excessivamente onerosa, e (v) deve ser restituído em dobro dos valores descontados e indenizado pelos danos morais sofridos (ID 5008318).

Em contraditório recursal, o Apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (ID 5008319).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

D
A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO, SUSCITAD
A
PEL
O

BANCO
APELAD
O
:

O Apelado aduz que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias decididas, tendo o Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

De partida, é importante destacar que as modalidades de contratação de mútuo bancário, como o empréstimo consignado e o cartão de crédito com reserva de margem consignável, estão amparadas pela Lei n.º 10.820/2003.

Especificamente em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, o plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, através de saque, cujo pagamento deste é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.

No caso, o Apelante alega nesta fase recursal que foi induzido a erro quanto à modalidade do mútuo bancário, bem como que a contratação se revela abusiva, dada a sua onerosidade excessiva. Todavia, a argumentação sequer foi ventilada na inicial, tornando até mesmo preclusa, já que havia negado a realização da contratação, o desbloqueio e a utilização do cartão de crédito.

Ainda que o ônus da prova recaia sobre o Apelado, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula n.º 297, do STJ), até porque seria impossível ao Apelante produzir prova de fato negativo a respeito da contratação, verifico que o banco se desincumbiu do encargo.

O banco Apelado comprovou a existência do contrato denominado, de forma expressa, de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” n.º 00850804503, bem como da “Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite”, contendo a assinatura do Apelante anuindo quanto à modalidade de contratação e às cláusulas contratuais (ID 5008296).

O Apelado juntou cópias do documento pessoal do Apelante, do comprovante de residência e das faturas do cartão de crédito, constando nestas o mesmo endereço residencial e diversos saques realizados pelo Apelante (R$ 1.031,89, R$ 339,97, R$ 170,92, R$ 211,79 e R$ 242,42) (ID 5008296 e 5008299).

Como salientado pelo Magistrado
a quo
, na sentença recorrida, a contratação foi firmada em novembro de 2015, ou seja, há mais de 06 (seis) anos desde o ajuizamento da demanda, não sendo crível que o Apelante desconhecesse a existência desta, já que descontos foram feitos em seu benefício previdenciário.

Ademais, o Apelante sequer impugnou a autenticidade desses documentos por ocasião da réplica à contestação, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, não há motivos aptos a afastar o arcabouço probatório dos autos, o qual corrobora a tese da defesa de que o contrato, de fato, foi firmado pelo Apelante de forma legítima.

Por oportuno, cito da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante
.

2.
Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora
.

3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal,
a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento 5009959-42.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Dt. Julg. 16.12.2022) (destaquei)

A conclusão adotada na sentença a respeito da improcedência dos pedidos formulados pelo Apelante, portanto,
não
merece reforma. Via de consequência, não há que se falar em responsabilização do Apelado à restituição dos valores e ao pagamento da indenização por danos morais, por não restar configurada a falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao Apelante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5011107-86.2021.8.08.0012_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.